Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA PEDIÁTRICA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA MARCAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da r. sentença no que tange à condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, após declaração da perda do interesse de agir, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, não se pode imputar os ônus da sucumbência à parte autora quando, no momento do ajuizamento da demanda, existia legítimo interesse e a pretensão era fundada, sobretudo quando a extinção do processo ocorreu por motivo superveniente que não lhe é atribuível, qual seja, o fornecimento do serviço pela parte ré, devendo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recair sobre o Ente Distrital, que deu causa à instauração do processo.
4. A necessidade de ajuizamento da ação decorreu da demora irrazoável do Distrito Federal em fornecer a consulta pediátrica, classificada como urgente, sendo, inclusive, apurado o transcurso de mais de 120 dias desde a solicitação inicial, de modo que o atraso injustificado impôs à parte autora legitimamente a busca pela tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para inverter o ônus da sucumbência, condenando o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram majorados de R$ 500,00 para R$ 600,00, com amparo no art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando ocorre a perda superveniente do objeto da ação, é determinada pela observância do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa à instauração da demanda arcar com as despesas e encargos processuais."
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, caput, §§ 2o, 8o, 10 e 11; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça (STJ): REsp 1601539/RJ, Terceira Turma, DJe 25/11/2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): Acórdão 1354456, 07060010620198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j.: 07/07/2021, DJE: 22/07/2021; Acórdão 1272996, 07083548320198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j.: 12/8/2020, DJE: 24/8/2020.